Tribunal: TJDFT
Processo: 0709483-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. HABEAS CORPUS ANTERIOR. DECISÕES ADEQUADAMENTE E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DEVIDO A LAUDO PSICOLÓGICO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), sendo que os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva foram analisados em anterior habeas corpus, cuja ordem foi denegada.
2. As decisões de indeferimento de revogação da prisão cautelar da paciente encontram-se suficientemente e adequadamente fundamentadas, não havendo que se cogitar de ausência de fundamentação.
3. Inexiste excesso de prazo injustificado, se o feito é complexo, com diversos réus e diversos pedidos, corre durante a pandemia e, pela análise dos autos, verifica-se que não houve desídia do Juízo.
4. O laudo psicológico e demais documentos juntados aos autos são anteriores à prisão e não há avaliação psicológica ou médica recomendando a necessidade de acompanhamento familiar da paciente, inexistindo motivo para revogação da prisão ou concessão de prisão domiciliar.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.